Tribunal: TJPA
Processo: 0466698-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0466698-67.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO AFONSO GIRAO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO FUNCIONAL E ASSÉDIO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA E IMPEDIMENTO DE ASSINAR PONTO. DESCONTOS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face do Município de Belém, na qual pleiteava a anulação de faltas lançadas em folha de ponto, ressarcimento de valores descontados, indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta perseguição funcional, agressão física e impedimento de assinar ponto por parte de chefia imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou configurada a prática de assédio moral e perseguição funcional com a ocorrência de agressão física ao servidor; (ii) estabelecer se há prova do dano material e moral decorrente das alegadas condutas, apta a ensejar a responsabilização civil do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público responde objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

4.

A mera existência de boletim de ocorrência e alegações unilaterais não supre a necessidade de prova robusta do ato ilícito, especialmente em casos de assédio moral, que demandam demonstração de condutas reiteradas, abusivas e humilhantes.

5.

O apelante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, não comprovando a efetiva agressão física, o impedimento de assinar ponto ou as perseguições funcionais alegadas.

6.

Ausente prova do fato constitutivo do direito, não há que se falar em assédio moral, dano material ou moral, tampouco em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do ente público exige comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado.

2.

O assédio moral demanda prova de condutas reiteradas e abusivas, não se caracterizando por meros desentendimentos funcionais ou transferências administrativas.

3.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito afasta a configuração de dano moral ou material e, por consequência, o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0004448-02.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0051620-40.2012.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por Paulo Afonso Girão da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que julgou improcedente em ação ordinária indenizatória ajuizada em face do Município de Belém.

Na origem, o autor, servidor público municipal lotado como motorista na Secretaria Municipal de Saúde (matrícula 1997106-016), ajuizou ação ordinária visando, em síntese, à anulação de faltas lançadas em sua folha de ponto, ao ressarcimento de valores descontados e à condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes decorrentes da perda de adicionais de turno e noturno) e morais em razão de tratamento assediante e agressão física que teria sofrido de chefe imediato no retorno de licença-prêmio em janeiro de 2016.

Na inicial foram juntados boletim de ocorrência, laudo pericial (que teria constatado escoriações), gravações em mídia e documentos de frequência e contracheques; o autor pleiteou, a título exemplificativo, ressarcimento de R$ 666,97 relativos aos descontos por faltas do contracheque de abril/2016, a recomposição dos adicionais de turno (R$ 157,60) e noturno (R$ 73,55) e indenização moral, entre outros pedidos.

O Município de Belém apresentou contestação tempestiva, alegando a

legalidade dos descontos do servidor, o qual não se apresentou ao trabalho nos dias em questão.

Impugnou as provas apresentadas pelo autor acerca do suposto dano sofrido.

Defendeu a inexistência de danos materiais ou morais sofridos pelo autor.

Após instrução processual, o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

X – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO para julgar o processo extinto com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC. XI – Sem custas.

XII – Honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, determino a suspensão por até 05 (cinco) anos, face o baixo vencimento do autor. (...) ”.

Paulo Afonso Girão da Silva interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Sustenta que a sentença teria sido proferida em descompasso com o conjunto probatório, pois o autor trouxe boletim de ocorrência, laudo pericial que apontaria lesões compatíveis com a agressão narrada, numerosos documentos e gravações em mídia (DVD), que, segundo o apelante, comprovam a perseguição funcional, o impedimento de assinatura de ponto e a agressão física imputada ao chefe imediato.

Defende a configuração de danos moral e material em virtude da conduta do agente público.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões em que defende o não provimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria objeto de análise por esta instância recursal diz respeito alegação do apelante de que, na condição de servidor público do Município de Belém, teria sofrido danos morais e materiais decorrentes de agressão física pelo chefe imediato, impedimento de assinatura de folha de ponto e descontos decorrentes de supostas faltas que não teria ocorrido.

Sustenta que, após o gozo de licença-prêmio, se apresentou em 18/01/2016 ao Sr. Luís Eduardo, Chefe de Transportes da SESMA, tendo em vista ter sido relotado de Icoaraci para este órgão.

Afirma que foi relotado por diversas vezes após este fato até que solicitou ao Sr. Carlos Roberto, vice chefe do setor de transporte, seu retorno a Icoaraci, momento em que foi agredido fisicamente com um soco na costa e lhe foi dito que "ninguém o queria", conforme boletim de ocorrência policial 00002/2016.104951-1.

Sustenta que após o fato narrado, teria sido impedido de assinar a folha de ponto pelo agressor, tendo sido descontado na sua remuneração de abril de 2016 o valor de R$- 666,97.

Afirma que deixou de obter benefícios funcionais em razão das faltas que não ocorreram, exsurgindo danos materiais, bem como que sofreu danos morais em razão do assédio moral praticado pela chefia, conforme os fatos narrados.

Por sua vez, o Município de Belém defende a inexistência de prática de assédio moral, tendo em vista que desentendimentos entre servidores não podem ser caracterizados como tal, sendo ônus do autor demonstrar a caracterização do assédio moral sustentado.

Defende que não há qualquer indício de que teria sido impedido de assinar folha de ponto nos dias em que faltou ao trabalho, motivo pelo qual os descontos seriam legais.

Assevera que o autor recebe gratificação de tempo integral sem laborar jornada adicional, motivo pelo qual ainda é remunerado em valores superiores a jornada efetivamente trabalhada.

Sustenta ausência de prova dos danos materiais e morais alegados.

Feito o delineamento fático da controvérsia, deve ser ressaltado que o apelante não logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, de modo a transferir ao requerido o ônus de apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo, em aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova.

A prova apresentada pelo autor e a produzida na instrução processual demonstram que não há indícios de prática de assédio moral em seu desfavor, tampouco há prova de que teria se apresentado ao trabalho e sido impedido de assinar folha de ponto.

Desta forma, a conclusão a que se chega é a de ausência do nexo de causalidade e sequer do dano alegado.

Acerca da responsabilidade civil do poder público, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Assim, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade e sequer de dano, não há que se falar em responsabilização do Município. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO/
ASSÉDIO

MORAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se a Apelante faz jus à indenização por Danos Morais, em razão das alegadas perseguições e
assédio

moral
decorrentes das sucessivas transferências do trabalho escolar sem nenhuma justificativa.

III. Razões de decidir

3. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

4. A mera transferência do servidor a serviço da Administração Pública não é suficiente para caracterizar
assédio

moral
, sendo imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente o servidor, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

5. O conjunto probatório, dentre eles o arquivamento da Sindicância, não demonstra que o ato administrativo de transferência foi realizado com o objetivo de punir a servidora, decorrente de perseguição política ou qualquer motivo capaz de causar lesão ao seu patrimônio imaterial.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte do Ente Municipal, resta ausente o dever de indenizar. Manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004448-02.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR
ASSÉDIO

MORAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2- Preliminar de ausência de impugnação aos termos da sentença não conhecida em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4-
A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega;

5-
Não tendo a autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir que não há falar em
assédio

moral
porquanto ausente prova de conduta ilícita praticada por superior hierárquico expondo a subordinada a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Nessa senda, ausente a configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar;

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0051620-40.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APELAÇÃO
, na forma da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do gozo da justiça gratuita.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025